Tribunal: TJDFT
Processo: 0700089-73.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ESGOTAMENTO DE MEDIDAS CONSTRITIVAS. PENHORA EM FOLHA DE PAGAMENTO. 10% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS. COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA NÃO VERIFICADO. PERCENTUAL MANTIDO. REGRA DA IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO EXCEPCIONADA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O conceito de impenhorabilidade se desenvolveu por força de dois interesses legítimos, mas conflitantes: o interesse do executado de ter reconhecida a impenhorabilidade do salário e o interesse do exequente na realização do crédito.

2. Esse movimento recíproco de forças contrapostas conduz a uma solução ponderada no interesse dos dois protagonistas do processo de execução – credor e devedor

3. "Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família" (EREsp 1.518.169/DF, Rel. p/ acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, j. em 03/10/2018, DJe de 27/02/2019).

4. Esgotados outros meios de satisfação da dívida (RENAJUD, SISBAJUD, mandado de penhora por oficial de justiça), remanesce como instrumento válido e efetivo a penhora de percentual dos rendimentos.

5. A constrição de 10% dos vencimentos líquidos não compromete a subsistência da executada e permite que a credora receba o crédito a que tem direito, ainda que de forma fracionada ao longo do tempo, até o pagamento total da dívida.

6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

7. Condeno a agravante a pagar as custas processuais. Sem honorários em razão da ausência de contrarrazões.